Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. USUÁRIA MENOR DE IDADE. INTERNAÇÃO/TRATAMENTO HOME CARE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.872.307/DF. APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – No Recurso Especial no 1.872.307/DF, interposto pelos Autores, o Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe provimento para, reformando o Acórdão n. 1199867 desta egrégia 5a Turma Cível, “determinar a manutenção do plano de saúde em favor dos autores enquanto perdurar a internação da beneficiária menor e o retorno dos autos ao TJDFT para que aprecie a caracterização ou não de danos morais passíveis de reparação”, bem como para, a depender do aludido exame, promover eventual modificação dos ônus da sucumbência.
2 – Embora tenha sido acolhido o pedido relativamente à condenação da Ré a manter o plano de saúde dos Autores enquanto perdurar a internação da beneficiária menor, não se vê que a rescisão do plano de saúde coletivo tenha sido inteiramente imotivada ou mesmo que não tenha se lastreado em alegação defensável, uma vez que se baseou na interpretação das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, observando-se, outrossim, que não houve interrupção do tratamento/internação necessário à preservação da saúde da criança. Dessa forma, embora se reconheça que o cancelamento do plano de saúde coletivo provocou angústia e aborrecimentos aos Autores, não ficou constatada violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a compensação moral. O cancelamento indevido do plano de saúde, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.
Acórdão no. 1199867 integrado.
Apelação Cível dos Autores desprovida.